Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711952-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso, diante da: 1) intempestividade; 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator